Tribunal: TCU
Processo: 026.360/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Furnas Centrais Elétricas S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2014

Inteiro teor:
Acórdão 1081/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos autos, em face da insubsistência das razões que o motivaram; b) julgar regulares as contas dos responsáveis Cesar Ribeiro Zani (XXX.809.007-XX) , Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX) , Flávio Eustáquio Ferreira Martins (XXX.974.146-XX) , Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX) , João Guilherme Rocha Machado (XXX.469.888-XX) , José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX) , Luis Fernando Paroli Santos (XXX.562.416-XX) , Mauro de Mattos Guimarães (XXX.596.717-XX) , Nilmar Sisto Foletto (XXX.075.570-XX) , Olga Cortes Rabelo Leão Simbalista (XXX.626.126-XX) e Vladimir Muskatirovic (XXX.004.088-XX) , dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Furnas Centrais Elétricas S/A; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.360/2015-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Cesar Ribeiro Zani (XXX.809.007-XX) ; Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX) ; Flávio Eustáquio Ferreira Martins (XXX.974.146-XX) ; Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX) ; João Guilherme Rocha Machado (XXX.469.888-XX) ; José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX) ; Luis Fernando Paroli Santos (XXX.562.416-XX) ; Nilmar Sisto Foletto (XXX.075.570-XX) ; Olga Cortes Rabelo Leão Simbalista (XXX.626.126-XX) ; Vladimir Muskatirovic (XXX.004.088-XX) . 1.2. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.